Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703708-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de tutela provisória, interposto por CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ante a sucumbência, a requerente foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil (ID 21762068). Em suas razões recursais (ID 21762071), a autora/apelante assevera, preliminarmente, que o cargo comissionado antes exercido por ela (Assessor II; EC – 03) foi extinto por intermédio de Decisão Colegiada da TERRACAP, publicada no DODF de 28/08/2020. Destaca ter sido publicada a Portaria no 420/2020, no DODF de 31/08/2020, a qual a exonerou do cargo de Assessor II e a nomeou para o cargo de Assessor V (EC-06). Em face disso, frisa ter havido substancial alteração de suas condições financeiras, notadamente a partir de 31/08/2020, uma vez que passou a perceber R$2.107,14 ao invés de R$5.209,52. Discorre que tal circunstância tem o condão de desequilibrar o sinalagma contratual, gerando onerosidade excessiva ao consumidor. Menciona que o valor da prestação do mútuo descontado diretamente em sua conta corrente, somado às parcelas dos outros 3 empréstimos, ultrapassa o montante bruto pago pela TERRACAP. Consigna que a própria instituição financeira requerida declarou que o terceiro contrato encontra-se vinculado ao contracheque advindo do exercício de cargo comissionado na TERRACAP. Conclui que, diante da redução de sua remuneração, inclusive em patamar superior a 50% do valor utilizado para a celebração do pacto, mostra-se evidenciada a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro, situação que justifica a revisão da avença. Nesses termos, pede que a parcela decorrente do contrato no 2020067586-3 seja reduzida a 30% de sua nova remuneração, que é de R$2.107,14. De outra parte, explicita que, no contracheque derivado do cargo em comissão, constam três empréstimos consignados, nos valores de R$701,91; R$289,79; R$420,43, totalizando a importância de R$1.412,13. Ressalta que, a tais cifras, é acrescida a soma de R$1.275,04, essa descontada diretamente em conta corrente. Salienta, ainda, que as citadas quantias estavam sendo praticadas até o mês de abril de 2020, e que, após essa data, houve repactuação do contrato, passando a ser devida a quantia mensal de R$3.155,15. Sustenta, dessa maneira, que o montante exigido ultrapassa o atual valor bruto por ela percebido, motivo pelo qual não dispõe de condições financeiras para arcar com tais débitos. Expõe a premente necessidade de redução das parcelas assumidas, de modo que seja observado o limite de 30% de sua remuneração. Aponta, por fim, a presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano. Requer, liminarmente, a limitação dos empréstimos a 30% da remuneração auferida pelo exercício de cargo em comissão junto à TERRACAP, abatidos os descontos obrigatórios. No mérito, pugna pela reforma da sentença hostilizada, com a consequente confirmação da liminar vindicada. Preparo comprovado (ID 21762077). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 21762082). Relatados, decido. Conforme dispõe o artigo 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Na mesma linha, estabelece o artigo 932, inciso II, do mesmo diploma, quanto à competência conferida ao relator para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar recursal vindicada pela autora/apelante. Inicialmente, cumpre registrar que, na peça de ingresso, a autora alegou ser ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, pelo que perceberia a remuneração bruta de R$4.203,31 e líquida de R$2.469,59. Discorreu, ademais, sobre a existência de três empréstimos consignados em sua folha de pagamento, os quais resultariam no montante de R$981,02, além de empréstimo cuja parcela é descontada diretamente em sua conta bancária, na cifra de R$1.646,32 (ID 21760827). De modo semelhante, em sede de emenda à inicial, a requerente apenas explicou que, após aderir ao programa Supera DF, os quatro empréstimos supracitados foram transformados em três, sendo dois descontados em seu contracheque e um em conta corrente. A propósito, confira-se excerto da manifestação em referência (ID 21760842 – págs. 1/2): No contracheque Id no 64545661, consta o desconto de 3 parcelas de empréstimos nos seguintes moldes: Empréstimo I – R$190,79 (cento noventa reais e setenta nove centavos) 50 (cinquenta) meses; Empréstimo IV – R$104,73 (cento quatro reais e setenta três centavos) 80 (oitenta) meses; e Empréstimo VII – R$685,50 (seiscentos oitenta cinco reais e cinquenta centavos) 120 (cento e vinte) meses Com a adesão ao Supera DF, os Empréstimos I e IV foram unificados, contrato Cédula no 18116992, cujas parcelas foram recalculadas para 96 (noventa e seis) meses e o valor em R$292,48 (duzentos noventa dois reais e quarenta e oito centavos), o Empréstimo VII não foi incluído no programa, continua R$685,50 em 120 meses. A parcela descontada na conta corrente foi reajustada, passando de R$1.646,32 (um mil seiscentos quarenta seis reais e trinta dois centavos) para R$1.743,02 (um mil setecentos quarenta três reais e dois centavos). Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia instaurada pela autora/apelante reside apenas em definir o cabimento da limitação dos débitos relacionados aos empréstimos acima destacados ao percentual de 30% de seus rendimentos, advindos do exercício de cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem. Com efeito, essa pretensão foi processada e julgada pelo Juízo de origem, tendo sido reconhecida, ao final do iter procedimental, a improcedência do pedido inicial, uma vez, de um lado, os dois empréstimos consignados em folha de pagamento (decorrentes da Cédula no 18116992 e Cédula no 17867214, totalizando a quantia de R$977,98) não ultrapassam a margem de 30% disponível para tanto, e, por outro, a referida limitação legal não incide em contrato de mútuo com desconto direto em conta corrente, inexistindo, na espécie, risco de comprometimento do mínimo existencial da mutuária (ID 21762068). Por sua vez, nas razões recursais (ID 21762071) a autora sustenta, em síntese, que o cargo comissionado antes exercido por ela (Assessor II, EC – 03) foi extinto por intermédio de Decisão Colegiada da TERRACAP, publicada no DODF de 28/08/2020, motivo pelo qual foi nomeada para novo cargo (Assessor V; EC-06), o que ensejou substancial alteração de suas condições financeiras, porquanto passou a auferir mensalmente a soma de R$2.107,14 ao invés de R$5.209,52. Em acréscimo, menciona que o valor da prestação do mútuo descontado diretamente em sua conta corrente, somado às parcelas dos outros 3 empréstimos consignados na folha de pagamento do cargo comissionado, acaba por ultrapassar o montante bruto pago pela TERRACAP. Em conclusão, requer, liminarmente, a limitação dos empréstimos a 30% da remuneração auferida em virtude do cargo em comissão junto à TERRACAP, abatidos os descontos obrigatórios. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do apelo interposto: Outro fator que confirma o avanço na conta corrente da apelante, são os três empréstimos que já se encontravam insertos em seu contracheque da TERRACAP, Id no 68579001 – pg.15. As parcelas tinham os valores: R$701,91 (setecentos um reais e noventa um centavos); R$289,79 (duzentos oitenta nove reais e setenta nove centavos); e R$420,43 (quatrocentos vinte reais e quarenta três centavos). O total descontado já alcançava o valor de R$1.412,13 (um mil, quatrocentos doze reais e treze centavos) somados ao da parcela descontada em conta corrente R$1.275,04 (um mil, duzentos setenta cinco reais e quatro centavos) é igual a R$2.687,17 (dois mil, seiscentos oitenta sete reais e dezessete centavos), portanto superior até mesmo ao valor bruto recebido à época que era de R$5.209,52 (cinco mil, duzentos nove reais e cinquenta dois centavos). Diante dessas considerações, percebe-se, aparentemente, que a autora/recorrente trouxe tese, em sede de apelo, que não foi objeto de análise na instância originária, qual seja, limitação dos empréstimos vinculados à folha de pagamento decorrente de cargo comissionado por ela ocupado, o que configura, a princípio, inovação recursal, já que o objeto da insurgência deve ater-se à análise de questões que foram alçadas nos autos, conforme dispõe o artigo 1.013, do Código de Processo Civil. Importa destacar que, não obstante a alegada ocorrência de fato novo, consistente na suposta extinção do anterior cargo em comissão ocupado pela recorrente, não se pode admitir a ampliação dos limites objetivos da lide fora das oportunidades processuais regularmente previstas, muito menos em sede de recurso de apelação. Vale dizer, por não compor o objeto da demanda, a aventada situação de onerosidade excessiva, incidente sobre ajustes diversos daqueles descritos na inicial, há de ser perquirida, se for o caso, em sede de ação própria, e não neste momento processual, sob pena de violação do devido processo legal, tanto pela vedação de prolação de decisão extra petita, como pela impossibilidade de supressão de instância. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao ensejo, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes o prazo de 5 dias para que se manifestem sobre a possível inovação recursal e consequente não conhecimento do apelo interposto. Findo o prazo, com a manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator